Tribunal: TJES
Processo: 5000267-37.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-37.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WARLLY FERREIRA CORREA e outros (2)
RECORRIDO: SERGIO LUIZ RODRIGUES CORREA 03927049867 e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INTEGRANTES CADEIA DE CONSUMO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO INTEGRANTE DA CADEIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO DANO MATERIAL PARA O EFETIVAMENTE PAGO POR MEIO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5000267-37.2019.8.08.0028

Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrido: WARLLY FERREIRA CORREA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4681379).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide eis que não atua na cadeia de fornecimento do produto;
b)
que não há responsabilidade da recorrente pelos danos causados;
c)
que há impossibilidade de restituição do valor do dano material, visto que no sistema consta que o valor pago foi de R$ 2.500,00;
d)
que o valor fixado para dano moral é exorbitante e deve ser minorado;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se apurar quanto a responsabilidade da recorrente em indenizar a recorrida pelos danos sofridos ante a não entrega do produto adquirido.

Alega a recorrida na inicial que adquiriu um produto utilizando-se da plataforma de pagamentos da recorrente. Todavia, o produto não foi entregue,, portanto pugna pela devolução do valor pago.

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos da iniciais para condenar a parte recorrente a restituir à autora o valor da compra, bem como indenizá-la a título de danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, verifico ser fato incontroverso que o produto não foi entregue ao seu destinatário final.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista a responsabilidade é solidária, a parte recorrente deverá responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), por ter intermediado a compra entre a recorrida e terceiro
.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro. -
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
. -
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária. - A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
. - Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Mesmo que a recorrente tenha sido intermediadora da prestação de serviços, é notório que ela incorpora à cadeira de consumo, portanto, nos termos do art. 18 do CDC, responde solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

Neste sentido, o fato de ter acordado a compra diretamente com o vendedor, não afasta a responsabilidade da recorrente, que como já bem delimitado, se trata de intermediadora ao disponibilizar plataforma para pagamentos e compras.

Destarte, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista, a responsabilidade é solidária
, a parte recorrente deverá responder pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), pois, conforme já exposto, está inserida na cadeia de fornecedores.

Assim, comprovada tanto a legitimidade quanto a responsabilidade da recorrente.

No que se refere ao valor do dano material a ser restituído pela recorrente, verifico que, de fato há comprovação do pagamento por meio da plataforma apenas de R$ 2.500,00, o que se verifica até mesmo pelo documento acostado à inicial que indica que, apesar do produto adquirido ter o valor de R$ 3.036,00 apenas foi pago o valor de R$ 2.500,00 por meio da plataforma da recorrente, o que limita sua responsabilidade ao referido valor.

Assim, considerando que o valor do dano material deve ser o decréscimo exato do patrimônio da parte lesada em face do limite de responsabilidade do responsável pelo dano, tenho que é devida a minoração do dano material para R$ 2.500,00.

No que tange aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pela recorrida extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

Destarte, presentes os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Nesta senda, quanto ao dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela Recorrida, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado pelo
juízo a quo
, por estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar a condenação dos danos materiais, em relação exclusiva ao recorrente, ao valor R$ 2.500,00, quantia essa também solidária com os demais litisconsortes, ficando ainda o excedente sobre responsabilidade dos demais litisconsortes.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)